Tribunal: TJSP
Processo: 1054694-39.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Ação ordinária – Pleiteado o reconhecimento do direito à isenção prevista pelo art. 159 do Anexo I do RICMS incidente sobre todas as aquisições de matéria-prima, material secundário, embalagens, partes, peças, máquinas e equipamentos dos fornecedores, localizados no Estado de São Paulo e no exterior (esses últimos somente nas operações de importação em que inexista produto similar produzido no

Ementa:
Ação ordinária – Pleiteado o reconhecimento do direito à isenção prevista pelo art. 159 do Anexo I do RICMS incidente sobre todas as aquisições de matéria-prima, material secundário, embalagens, partes, peças, máquinas e equipamentos dos fornecedores, localizados no Estado de São Paulo e no exterior (esses últimos somente nas operações de importação em que inexista produto similar produzido no país), quando utilizados na fabricação, manutenção ou reparação de seus trens, locomotivas e vagões destinados à rede pública de transporte de trilhos de passageiros, tanto no mercado nacional como no mercado internacional – Benefício que é concedido desde que preenchidas as condições especificadas na própria legislação que o instituiu – Necessidade de comprovação do efetivo emprego das mercadorias na fabricação, manutenção ou reparação de trens, locomotivas ou vagões destinados à rede pública de transporte de trilhos de passageiros – Nulidade da r. sentença não reconhecida – Ação improcedente – Desprovimento do recurso pra manter a r. sentença, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.